Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018156-07.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018156-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
AGRAVADO: M. E. D. S. R., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, E ELIZANGELA MARIA DE SOUZA
Processo na Origem no 1010901-69.2021.8.11.0041.
Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, de decisão que indeferiu o pleito de denunciação da lide.
AÇÃO: Ação de Indenização por erro médico (Proc. n° 1010901-69.2021.8.11.0041) que M. E. D. S. R., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, E ELIZANGELA MARIA DE SOUZA movem contra HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pleito de denunciação à lide da seguradora, e deferiu o pedido para inclusão da médica que realizou o parto no polo passivo da ação.
AGRAVO: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA alega que contratou a apólice de seguros de responsabilidade civil profissional (Apólice no 33.78.0081402.28), exatamente para a eventualidade de ser condenada em ação indenizatória. Sustenta que a relação existente no caso não é de natureza consumerista porque não houve qualquer pagamento pelo atendimento da autora. Aduz que a oposição à denunciação à lide, caberia ao “consumidor”, as ora agravadas, o que também não ocorreu. Defende que a denunciação da lide à seguradora privilegia os princípios da economia processual e da celeridade. Alternativamente, argumenta sobre a possibilidade de chamamento ao processo da seguradora. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, porque a continuidade do processo pode trazer prejuízos à denunciada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da seguradora.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, relata que, em 30/07/2019, a mãe da autora MARIA EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES deu entrada no HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, em início de trabalho de parto, que foi realizado de forma normal, mas por negligência do Hospital requerido e da médica que realizou o parto, no momento da retirada da recém-nascida, causaram trauma no membro superior direito da menor, decorrente de falha na prestação dos serviços, no momento da retirada da criança.
Na contestação, o agravante requereu a denunciação à lide da Seguradora, que restou indeferido pelo juízo singular.
Pois bem. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o seu julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6